Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011900-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), C L PEREIRA NETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.867.892/0001-71 (AGRAVADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA CONDENAÇÃO – INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS – TEMA 677 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o desacerto nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quanto ao valor atualizado da condenação, a manutenção da decisão homologatória do laudo é medida que se impõe.

Conforme definido pelo STJ no Tema 677, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1011900-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADA:

C L PEREIRA NETO & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000151-08.2021.8.11.0041, promovido por C L PEREIRA NETO & CIA LTDA – ME e OUTRO, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente e homologou os cálculos da contadoria judicial.

Em suas razões, aduz que “
o agravado pleiteou a restituição de custas processuais que foram pagas como preparo recursal pela agravante, quando da interposição do recurso de apelação, bem como utilizou tal valor, indicado erroneamente, como base de cálculo para o pagamento de honorários de sucumbência, o que não pode ser admitido, visto que a restituição das custas ostenta caráter meramente compensatório
”.

Afirma, ainda, que “
a atualização monetária pretendida na conta judicial carece de fundamento legal, configurando indevido acréscimo ao quantum devido e violação aos princípios da legalidade, da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa
”.

Requer o provimento do recurso “
para o fim reconhecer o equívoco apontado pela contadoria judicial, com a consequente elaboração de novos cálculos, restringindo-se estritamente ao objeto da divergência entre as partes
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 280800876).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 286459373.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000151-08.2021.8.11.0041, promovido por C L PEREIRA NETO & CIA LTDA – ME e OUTRO, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente e homologou os cálculos da contadoria judicial.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, como indicado expressamente nos cálculos da contadoria

(Id. 171252465 dos autos de origem), para a apuração dos honorários advocatícios devidos, tomou-se como base o valor da condenação, assim considerado o valor do reembolso atualizado e o total do custeio do seguro, com a exclusão das custas reembolsáveis, de forma que a alegação do Agravante no sentido de que houve inclusão das custas na base de cálculo da verba honorária não se sustenta.

Outrossim, a assertiva de que a atualização monetária pretendida na conta judicial carece de fundamento legal, contraria a orientação determinada pelo STJ no Tema 677, segundo o qual "
o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previsto no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
".

Deveras, não se tratando de depósito efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, os efeitos da mora efeitos persistirão até a efetiva disponibilização dos recursos.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998-01.1.016798-9-DF) – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO – ALEGADO EQUÍVOCO – ÍNDICE DE 42,72% SOBRE SALDO DA POUPANÇA QUANDO DO PLANO VERÃO - DESACERTO – SALDO CORRIGIDO PELO BANCO DEPOSITÁRIO EM PERCENTUAL INFERIOR – DIFERENÇA ENTRE O ÍNDICE APLICADO E O DEVIDO – NECESSÁRIA CORREÇÃO PELO EXPERT – DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO - FATO QUE NÃO SUSPENDE OS ENCARGOS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O que restou definitivamente decidido na sentença coletiva proferida na ACP N. 1998-01.1.016798-9-DF, sob liquidação, é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) entre o valor decorrente da atualização a menor dos saldos de cadernetas de poupanças pelo banco depositário quando do advento do Plano Verão e aquele que seria apurado acaso aplicado corretamente o índice de atualização definido pelo Tema 302 do STJ (42,72%) para a mesma data (janeiro de 1989). 2. Ao elaborar os cálculos, ao invés de tomar o valor decorrente dessa diferença como ponto de partida do quantum exequendo, se o perito apura o indébito inicial pela contabilização do índice correto (42,72%) sobre o saldo da poupança da liquidante quando do advento do Plano Verão, sem observar que o saldo já havia sido atualizado pelo próprio banco executado, ainda que por índice inferior, devem os autos retornar à origem para a correção de tais imprecisões. 3.
No entanto, conforme preceitua o Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, e também da correção monetária no período, podendo apenas ser deduzido do quantum debeatur apurado o saldo da conta judicial
. 4. Recurso provido em parte.- (N.U 0001782-08.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025